Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. COBRANÇA. FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não comprovados pelo agravante, vez que o contexto fático-probatório produzido até então pelo agravado, conferem verossimilhança às suas alegações de fraude na contratação, inclusive com ocorrência policial registrada.

2. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão do autor/agravante em revogar a antecipação da tutela deferida na origem, para que seja realizado, ainda na fase de conhecimento, o restabelecimento de cobrança de parcelas de empréstimo consignado junto à folha de pagamento do agravado, defendendo a regularidade na contratação.

3. Considerada a tramitação do processo de referência, tal medida pode trazer grave prejuízo de difícil reparação ao agravante, impondo-se a necessidade de ampla dilação probatória na origem, com vistas à apuração de eventual fraude na contratação ou, ao contrário, de sua regularidade, podendo as partes, nesse caso, serem alçadas ao status quo ante, quando pode ser oportunamente restabelecido o desconto da parcela do empréstimo consignado em discussão nos autos principais.

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.